Tribunal: TJPA
Processo: 0802092-98.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802092-98.2018.8.14.0040

APELANTE: JOAO FREITAS CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática anulou a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno.

2.

Sentença de improcedência fundamentada em ausência de provas. Inadequação do julgamento antecipado do mérito. Pedido de prova testemunhal. Ausência de comprovação da perda da utilidade/necessidade da prova. Cerceamento de defesa configurado.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido
.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº.
0802092-98.2018.8.14.0040
-PJE
), interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que deu parcial provimento à Apelação interposta por JOÃO FREITAS CAMPOS, diante da sentença proferida pelo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas-PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas quanto ao pedido de horas extras e adicional noturno, determinando o retorno dos autos para regular processamento. Ressalto que os honorários e custas devem ser analisados somente após a regular tramitação.”

Em razões recursais, o Município alega que para ter assegurada a produção da prova, o agravado deveria ter alegado a existência de diferenças a serem recebidas e não dizer que não recebeu tais verbas.

Argumenta que a produção de prova testemunhal seria destinada tão somente para provar a existência ou não de diferenças entre o que foi pago e que deveria ser pago, mas isso ocasionaria a mudança da causa de pedir, pois tais diferenças não forma arguidas na inicial, que poderia ocasionar a nulidade da sentença, conforme previsão contida no art. 1.013, § 3º, II do CPC.

Afirma que não houve cerceamento de defesa e que é desnecessária a fase instrutória, asseverando que houve demonstração inequívoca da improcedência dos pedidos.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja mantida a sentença.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

Conforme consignado na decisão monocrática, após a apresentação da réplica, o magistrado de 1ª instância proferiu decisão de saneamento do processo, no qual fixou os pontos controvertidos e estabeleceu que competiria ao autor demonstrar que faz jus ao recebimento do adicional noturno e das horas extras, concedendo o prazo para que as partes requeressem provas.

Em seguida, o autor/agravado peticionou (Num. 3987429 - Pág. 1), pugnando pela produção da prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas, bem como, solicitando a oitiva do Município.

Contudo, sem apreciar o pedido, o Juízo proferiu sentença de improcedência com fundamento em ausência de provas, nos seguintes termos:

“Em relação ao adicional noturno e horas extra, o ônus da prova recai sobre o autor, que deste não se desincumbiu. Negado o labor extraordinário noturno é do Autor o "onus probandi", pois a prova deve ser feita pela parte que alega o fato constitutivo do seu Direito, inteligência do art. 333, I, do CPC.

(...)não tendo o autor comprovado efetivamente as horas extras e o adicional noturno, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do Código de Processo Civil/2015, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Entretanto, contrariamente a este entendimento, o magistrado julgou conforme o estado do processo com base na assertiva o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Nessas condições, o julgamento antecipado do mérito mostra-se nulo, por manifesto cerceamento de defesa. Neste sentido cito decisões do STJ, em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.(...)4. Agravo interno desprovido. (STJ- AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

Portanto, considerando que a sentença se fundamentou na ausência de provas para julgar improcedente a pretensão de horas extras e adicional noturno, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Quanto às alegações do Município, ressalta-se que na petição inicial está claro que o agravado afirma que o pagamento de horas extras cessou a partir de 12/06/2013, fato que corrobora vários contracheques juntados aos autos pelo próprio Município, diante disto, não há que se falar em desnecessidade da prova pleiteada.

Portanto, configurado o cerceamento de defesa, já que não foi oportunizada a produção da prova testemunhal, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023